Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728430-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0704566-78.2020.8.07.0001 apresentado contra a agravada pela qual indeferido o pedido de envio de ofícios a credores da agravada para efeito de penhora de 30% de eventuais créditos que essa possa ter com os mesmos, decisão no seguinte teor: “Pretende a parte credora ao ID 200839156 a penhora de 30% dos créditos que as empresas executadas possam vir a ter junto às empresas apontadas em seus Website) e a expedição de ofícios às mesmas. Indefiro pedido formulado, vez que caracterizada a inutilidade da diligência requerida, já que a pesquisa de ativos pelo SISBAJUD e na base da Receita Federal são capazes de indicar a existência de bens e valores da agravada - no caso dos autos negativa-, sem sobrecarregar o Poder Judiciário com a busca incerta de recebíveis da devedora junto a supostos clientes, sem qualquer prova da existência atual de relações comerciais. Reforço entendimento com precedente do Eg.TJDFT: ( ) Volvem os autos ao arquivo provisório” (ID200840936, origem). Os embargos de declaração opostos por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA foram rejeitados (ID201309909, origem). Nas suas razões, a agravante narra que “o presente feito tramita desde do ano de 2020 sem que a exequente consiga ter seu crédito devidamente satisfeito. Todas as buscas patrimoniais não indicaram bens capazes de liquidar a execução, de modo que coube a exequente buscar novos meios para que pudesse fazer a execução ser satisfeita” (ID 61389800 – p.2). Alega que “mesmo sem aparentar possuir bens, a empresa continua com seu pleno funcionamento e compartilhando em suas mídias resultados com seus clientes. Também foi descoberto que a empresa mantém contratos ativos com o governo, de modo que tais créditos são passíveis de penhora, segundo entendimento do art. 855 do CPC” (ID 61389800 – p.2). Sustenta que “a concessão de liminar em nada prejudicará o Agravado, uma vez que depositado em juízo tais valores, e julgado improcedente o pleito da agravada, os valores poderão ser levantados em favor da agravada sem maiores ônus” (ID 61389800 – p.8). Consigna que “a demora no envio desse ofício pode significar a perda de objeto deste presente agravo, uma vez que o contrato possui validade definida até 02/10/2024 para pagamento da restituição já se iniciou e uma vez depositado esses valores em conta bancária da agravada, a penhora ficará inviabilizada” (ID 61389800 – p.8). Ao final, requer: “A- A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR recursal a fim de que seja enviado ofício ao Arquivo Nacional RJ para penhora de valores em aberto do contrato 00020/2023 que o órgão mantém junto a empresa GG Marketing, Promoções e Publicidade LTDA, seja depositado nos autos. B- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir o pedido de envio e ofício para todos os clientes da agravada indicados na petição em anexo; C- Subsidiariamente, caso não julgue como razoável o envio de ofício a todos os clientes, pugna pelo envio de ofício somente ao cliente cujo contrato ativo foi demonstrado nos autos, qual seja - Arquivo Nacional RJ para penhora de valores em aberto do contrato 00020/2023.” (ID 61389800 – p.10). Preparo recolhido (ID61389802). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de envio de ofícios a credores da agravada para efeito de penhora de 30% de eventuais créditos que essa possa ter com os mesmos. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta que o feito tramita desde 2020 e que, mesmo depois de diversas pesquisas realizadas nos sistemas postos à disposição do juízo, não obteve êxito na localização de bens da agravada passíveis de penhora. Consigna que a sociedade empresária agravada está em funcionamento e compartilha no seu sítio eletrônico que mantém relação comercial com diversos parceiros/clientes pessoas jurídicas. Aduz que a agravada firmou contrato de prestação de serviço com órgão público, com vigência até 02/10/2024. Intenta a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser oficiado ao “Arquivo Nacional RJ para penhora de valores em aberto do contrato 00020/2023”, aduzindo que “a demora no envio desse ofício pode significar a perda de objeto deste presente agravo, uma vez que o contrato possui validade definida até 02/10/2024”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, na qual o crédito se encontra no inciso III (“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado”). De acordo com o art. 855 do CPC, inciso I do CPC, a penhora de crédito deve ser constituída pela intimação do terceiro devedor para não pagar ao executado, seu credor: “Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor” Na hipótese, não houve pagamento voluntário do débito e restaram frustradas as demais tentativas de satisfação da obrigação — realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo: Sisbajud, Renajud, Infojud e penhora ONR (ID192471167, origem). A agravante aduz que a sociedade empresária agravada, além de estar em pleno funcionamento, compartilha no seu sítio eletrônico que mantém relação comercial com diversos clientes pessoas jurídicas, dentre eles: UNESCO, Biblioteca do Exército, UFSM, Setemares e Mentory Concursos[1]. Contudo, mera informação em site de internet indicando possíveis clientes da executada é insuficiente para demonstrar a existência de efetivo vínculo da agravada com referidas pessoas jurídicas e, consequentemente, a efetiva existência de crédito passível de penhora. No mais, consta dos autos que a agravada firmou com Arquivo Nacional - RJ o contrato 00020/2023 (vigência 02/10/2023 a 02/10/2024, modalidade pregão – registro de preço), cujo objeto é “a contratação de serviços de editoração, revisão de textos, tradução ou versão para outros idiomas, programação visual e outros correlatos, referentes a execução do programa editorial do arquivo nacional e outros produtos de difusão especificados nos itens 1.1 do termo de referência, anexo I do edital de pregão no 21/2022” (ID 61389804). Em linhas gerais, o Sistema de Registros de Preço (SRP) é um conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras (art. 6o, inciso XLV da Lei 14.133/2021). Funciona como um grande cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, no qual concordam em manter o preço inalterado por um período pré-estabelecido — em regra, um ano (art. 84 da Lei 14.133/2021). No Sistema de Registro de Preços (SRP), o órgão público não é obrigado a efetuar a aquisição. Significa que o particular registrado tem expectativa de contratação durante o prazo de vigência do contrato. Pelo que se tem, verifica-se efetiva contratação pelo Poder Público de alguns serviços postos à disposição pela agravada — tais como diagramação eletrônica e projeto gráfico (4000, valor unitário R$6,00) e montagem/restauração-fotografia (500, valor unitário R$144,00) —, e que a vigência do contrato vai até 02/10/2024 (ID61389804). No entanto, informação acerca da existência e vigência do vínculo contratual, sem outras relacionadas aos termos do pacto, notadamente as condições de pagamento e outras relacionadas, não autorizam conclusão no sentido de que a agravada seja titular de crédito perante referido órgão público. E, como dito, a existência de crédito que se pretende penhorar é requisito para o deferimento do pleito, e a agravante não se desincumbiu de tal ônus. A propósito: “( ) 2. Simples capturas de telas de páginas de internet constando informação de que o agravado presta serviço de fotografia por intermédio de empresa em plataformas digitais pagas são insuficientes para demonstrar a existência da pessoa jurídica, bem como o efetivo vínculo do agravado com a empresa e referidas plataformas digitais. Para tanto, seria necessário, como bem pontuado na decisão agravada, informação acerca dos ‘atos constitutivos, certidão simplificada e comprovante de inscrição no CNPJ relativos à empresa, (e) documentos que comprovem a relação contratual com os responsáveis pelos sítios eletrônicos mencionados’, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Além disto, a agravante não demonstrou a efetiva existência dos créditos que pretende ver penhorados, não se mostrando legítima, portanto, a pretensão ora aviada” (Acórdão 1877820, 07120787620248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Disponível em https://www.g3.com.br/# Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora